Tribunal: TJES
Processo: 5006173-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006173-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE COLATINA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TAXA SELIC COMO LIMITE. TEMA 1.062/STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NULIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a presunção de certeza e liquidez da CDA não foi afastada, embora tenha determinado a retificação dos títulos para excluir valores de atualização e juros que excedam a taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento de excesso de execução, decorrente da aplicação de encargos moratórios (VRTE-ES e juros de mora de 1% ao mês) cumulados com a taxa SELIC, em patamar superior ao permitido (Tema 1.062/STF), acarreta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) ou se autoriza apenas o decote do valor excedente por mero cálculo aritmético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a adequação na forma de atualização dos créditos inscritos em dívida ativa, para o fim de limitação à taxa SELIC, não enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nem exige sua substituição.

O excesso de execução, quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, não macula a liquidez nem a exigibilidade do título executivo, bastando o mero decote do valor cobrado em excesso, sem necessidade de retificação ou substituição da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
RCA Company de Telecomunicações de Colatina Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da execução fiscal nº 5001433-78.2021.8.08.0014 ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, sob o fundamento de que a presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca do vício alegado, o que não teria ocorrido, determinando, todavia, a retificação das CDAs para exclusão de valores que excedam a atualização pela taxa SELIC.

Em suas razões (ID 13313682), a agravante sustenta que
(i)
a decisão recorrida é contraditória, uma vez que, apesar de rejeitar a exceção de pré-executividade, reconheceu a necessidade de correção das CDAs, acolhendo parcialmente os fundamentos nela deduzidos, o que evidencia ofensa ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC;
(ii)
a própria Fazenda Pública, ora agravada, manifestou expressamente nos autos do processo de origem concordância com os cálculos apresentados pela agravante, reconhecendo excesso na atualização de R$195.312,46, circunstância que, por si só, tornaria obrigatória a nulidade das CDAs;
(iii)
a cobrança de encargos com base na taxa SELIC cumulada com outros índices, como o VRTE-ES e juros de mora de 1% ao mês, afronta o princípio da legalidade tributária (art. 150, I da CF/88) e o art. 161, §1º, do CTN, além de contrariar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral (ARE 1.216.078), que admite a legislação estadual sobre encargos, desde que observados os limites estabelecidos pela União;
(iv)
a manutenção da exigibilidade das CDAs atinge diretamente a regularidade da execução fiscal, uma vez que os valores ali lançados superam, de forma reiterada, os patamares permitidos pela jurisprudência consolidada;
(v)
a ausência de suspensão dos efeitos da decisão impugnada poderá resultar na realização de penhora online via SISBAJUD, com impacto significativo sobre as atividades da empresa agravante, caracterizando perigo de dano e justificando o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

A jurisprudência tem se posicionado, de forma reiterada, que a adequação na forma de atualização dos créditos inscritos em dívida ativa, para o fim de limitação à taxa Selic, não enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e tampouco a necessidade de sua retificação ou substituição, bastando, para tanto, o mero decote do excesso. A propósito do tema, confira-se julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. CDA. ALTERAÇÃO DO VALOR. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. VÍCIO SAN ÁVEL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal objetivando o recebimento do valor de R$ 4.843,65 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), referentes às anuidades dos exercícios financeiros de 2014, 2015, 2016 e 2017, lançadas em dívida ativa. Na sentença, a execução foi extinta, em razão da indicação equivocada do artigo 6º da Lei nº 12.514/11 na CDA, e pela utilização de índice diverso da taxa Selic para atualizar o valor das anuidades. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Neste Superior Tribunal de Justiça, deu-se provimento ao recurso especial, a fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal. III - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.865.084/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 26/8/2020; AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014.)
IV - Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, o mero recálculo de parcela de juros, com a adoção da SELIC, não invalida a CDA, de modo que não há de se falar em sua substituição.
V - Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a alteração do valor constante na Certidão da Dívida Ativa - CDA, em decorrência da configuração do excesso de execução, não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo extrajudicial, desde que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado,
sem a necessidade de retificação ou substituição da Certidão da Dívida Ativa - CDA.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.704.550/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 14/8/2018 e (AgInt no AREsp 1.426.290/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2021. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.073.863/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFERIÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. EXCLUSÃO DE VALORES. PROSSEGUIMENTO PELOS VALORES REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
é possível prosseguir na execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais na sentença por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.887.677/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 5/10/2020.)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal,
in litteris
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem. 2) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 3) Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal. 4) Destarte, a revisão do montante é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic.
5) Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia.
6) Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5005545-98.2022.8.08.0000; Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data: 06.10.2022)

Nesse contexto, a decisão agravada determinou a retificação das CDAs para exclusão dos montantes que excedem a taxa SELIC, o que demonstra que o juízo de origem adotou providência compatível com o entendimento jurisprudencial dominante, razão pela qual a decisão não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)